Tribunal: TJMT
Processo: 1026240-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026240-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (EMBARGANTE), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS registrado(a) civilmente como VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), JUAREZ VARGAS PINTO - CPF: 139.943.109-97 (EMBARGADO), FLAVIO BASILE registrado(a) civilmente como FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO

–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1026240-89.2024.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

EMBARGANTE:

REONILDO DANIEL PRANTE

EMBARGADO:

JUAREZ VARGAS PINTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

REONILDO DANIEL PRANTE
opõe recurso de embargos de declaração (ID
278369896
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
275625853
, proferid
o
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que
negou

seguimento
ao recurso
.

Em suma, a parte embargante alega que o acórdão recorrido foi
omisso
,
deixando de enfrentar pontos relevantes suscitados
em seu recurso, quais sejam:

(i) a suposta intempestividade da emenda à inicial apresentada pelo agravado, sustentando que o prazo para o recolhimento das custas iniciais, bem como para o pedido de parcelamento, já teria decorrido, tornando incabível a anulação da sentença de extinção;

(
ii
) o descumprimento, pelo agravado, da determinação constante do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1008573-95.2021.8.11.0000, no qual já teria sido definido o correto valor da causa e a possibilidade de parcelamento das custas;

(
iii
) a violação aos artigos 290, 494 e 1.022 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o juízo de primeiro grau não poderia anular a sentença de extinção, por ausência dos vícios previstos nos referidos dispositivos legais.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso
e, por conseguinte, restabelecida a sentença de extinção do feito.

Recurso tempestivo
(ID

278415374).

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de decurso no
ID
281142858
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1026240-89.2024.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

EMBARGANTE:

REONILDO DANIEL PRANTE

EMBARGADO:

JUAREZ VARGAS PINTO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que
o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a controvérsia posta, assentando que a anulação da sentença de extinção pelo juízo de origem decorreu do reconhecimento de omissão relevante, consubstanciada na ausência de análise da petição de emenda à inicial tempestivamente apresentada pelo autor.

Ficou consignado que o vício identificado — omissão na apreciação da manifestação da parte autora — é passível de correção por meio de embargos de declaração, não havendo falar em afronta ao disposto nos artigos 494 e 1.022
, ambos
do
CPC/15
.

As alegações de intempestividade da emenda à inicial e de descumprimento de decisões anteriores já foram objeto de análise e enfrentamento pelo colegiado, ainda que de modo contrário à pretensão do embargante.

Vejamos um fragmento d
o voto
que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

Em que pesem os argumentos trazidos aos autos, razão não assiste à parte agravante.

Isto porque, o artigo 494 do CPC/15 dispõe o seguinte:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração.” (
g.n
.)

Assim, observa-se que o caso dos autos se insere no permisso legal, uma vez que, conforme exposto acima, o juiz a quo declarou nula a sentença de extinção proferida em 26/05/2023, por reconhecer a omissão ao acolher os embargos de declaração, vejamos:

“[...] Verifica-se no caso em exame, que a decisão guerreada apresenta omissão em sua fundamentação uma vez que não analisou a petição de Emenda à Inicial juntada pelo Embargante em 07/07/2022, no id. n.89385202, apresentada tempestivamente em resposta a decisão proferida por este Juízo no id. n.87235546. [...]”

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:
”
(ID
275625853
, p.
7
)

Ressalte-se que o mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, porquanto não se presta esta via recursal para a rediscussão do mérito da decisão.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025